Tribunal: STJ
Processo: 1003509-35.2021.4.01.3907
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914798 - PA (2025/0141052-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ADIEL SOARES DOS REIS
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUSA COSTA - PA021161
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE
ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária, objetivando
concessão/restabelecimento de auxílio-doença c/c pedido de conversão em
aposentadoria por invalidez. Na sentença o pedido foi julgado
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da tese
recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo
sob o viés pretendido pela parte agravante. Nesse sentido: "Não há
prequestionamento da tese recursal quando a questão postulada não foi
examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente".
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.946.228/DF,
Falcão,
Segunda
Turma,
DJe
de

AgInt
no

28/4/2022;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.023.510/GO,
Turma, DJe de
AgRg no
relator Ministro
29/2/2024;
AREsp n. 2.354.290/ES,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgInt no
15/2/2024;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp 1.514.978/SC,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
17/6/2020;
AREsp n. 1.582.679/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
26/5/2020;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 965.710/SP,
DJe de
e AgRg no
relator Ministro Jorge
19/9/2018;
AREsp 1.217.660/SP,
Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.
III - Outrossim, verifica-se que a tese recursal que serve de base
para o dissídio jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o viés
a quo
pretendido pela parte recorrente. Dessa forma, reconhecida a ausência de
Documento eletrônico VDA51903216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: e1e15a03-5ad4-49eb-8d4c-fd4048199b6a

prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a
demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade
entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do
Recurso Especial pela alínea
do permissivo constitucional. Nesse sentido:
c
“A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também
inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica
inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa”.
Nesse sentido: AgRg no
relatora Ministra Laurita
AREsp n. 1.800.432/DF,
Vaz, Sexta Turma, DJe de
AgInt no
25/3/2021;
AREsp n. 1.516.702/BA,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/12/2020.

IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: e1e15a03-5ad4-49eb-8d4c-fd4048199b6a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914798 - PA (2025/0141052-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ADIEL SOARES DOS REIS
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUSA COSTA - PA021161
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
IDENTIDADE
ENTRE
OS
ARESTOS
CONFRONTADOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária, objetivando
concessão/restabelecimento de auxílio-doença c/c pedido de conversão em
aposentadoria por invalidez. Na sentença o pedido foi julgado
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da
tese recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a
sob o viés pretendido pela parte agravante. Nesse sentido: "Não há
quo
prequestionamento da tese recursal quando a questão postulada não foi
examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente". Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
28/4/2022
AREsp n. 2.023.510/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.354.290/ES, relator
29/2/2024
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; AgInt no
15/2/2024
AREsp 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF,
17/6/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
26/5/2020
AgInt no AREsp 965.710/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de
; e AgRg no AREsp 1.217.660/SP,
19/9/2018
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
.
4/5/2018
III - Outrossim, verifica-se que a tese recursal que serve de base
para o dissídio jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o
a quo
viés pretendido pela parte recorrente. Dessa forma, reconhecida a ausência
de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a
demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade
entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do
Documento eletrônico VDA50992131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:00
Código de Controle do Documento: b6e10715-7b82-426f-ad4d-f1eaab4041d4

Recurso Especial pela alínea do permissivo constitucional. Nesse sentido:
c
“A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal,
também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica
inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação
diversa”. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
25/3/2021
1.516.702/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
17/12/2020

IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação previdenciária, objetivando concessão
/restabelecimento de auxílio-doença c/c pedido de conversão em aposentadoria por
invalidez. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III,
e , da Constituição Federal, visando
a
c
reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 1o Região, assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
AUXÍLIO-
DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO
COMPROVADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Os requisitos para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez
estão dispostos no art. 42, caput e § 2o, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) qualidade de
segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 contribuições), quando exigida; 3)
incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de
recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência
(incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não ser a doença ou lesão
preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social.
2. Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213, de 1991, não é devido benefício de auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez ao segurado cuja doença que motiva o pedido seja
preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou à recuperação de sua
qualidade de segurado, exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão
da doença ou lesão.
3. Na hipótese, em análise ao CNIS, bem assim aos demais documentos carreados aos
autos, verifica-se que, em que pese a existência de incapacidade laborativa da parte
Documento eletrônico VDA50992131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:00
Código de Controle do Documento: b6e10715-7b82-426f-ad4d-f1eaab4041d4

requerente, desde
(num. 381229165 - pág. 8), tal condição remonta a data na
30/07/2021
qual a parte autora não mantinha vínculo com a autarquia previdenciária, eis que manteve a
qualidade de segurado somente até
. Dessa forma, não havendo a comprovação
15/03/2020
da qualidade de segurado, requisito inarredável à obtenção da benesse requerida, incabível a
concessão dos benefícios requestados.
4. As provas produzidas no feito não foram suficientes para a comprovação da
qualidade de segurada da parte autora, mesmo tendo sido privilegiada a compreensão quanto
à ausência de perda desta condição nas hipóteses em que o trabalhador deixa de exercer
atividade remunerada por conta do acometimento ou agravamento da patologia
incapacitante.
5. Em decorrência da presumida isenção e equidistância que o perito judicial tem das
partes, deve prevalecer o laudo técnico sobre as conclusões dos exames particulares,
sobretudo, em razão da capacitação profissional do expert e da fundamentação elucidativa
esposada no laudo. Os laudos produzidos por médicos particulares, de per si, não tem o
condão de constituir prova suficiente a ensejar o afastamento do laudo judicial, vez que
realizados sem a presença do requerido.
6. Não configura cerceamento de defesa a não realização de novas provas, inclusive a
produção de nova perícia, apreciação de quesitos suplementares formulados pelas partes ou,
ainda, a oitiva de testemunhas, eis que a prova se destina ao convencimento do juiz,
consoante art. 371 c/c art. 479 do CPC, podendo ser indeferido o pleito neste particular em
caso de sua desnecessidade.
7. devem ser majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, §§ 2o,
3o e 11 do CPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) sobre a mesma base de
cálculo, ficando suspensa a execução deste comando por força da assistência judiciária
gratuita, nos termos do art. 98, §3o do Codex adrede mencionado.
8. Apelação da parte autora desprovida.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Isso porque do v. acórdão da apelação fora oposto embargos de declaração para
prequestionamento da matéria, aprontada na legislação federal previdenciária, no parágrafo
1o, do artigo 59, do artigo 42 e do parágrafo 1o, do artigo 102, da Lei no 8.213/91 (Lei de
Benefícios).

[...]
Não menos importante, destaco que os meus argumentos demonstrados nos embargos
declaração (e-STJ Fl.1448) são manifestados no recurso especial (e-STJ Fl.1486).
Sendo assim, com a oposição dos embargos de declaração, restou consignado as
matérias legais supracitadas, na previsão do artigo 1.025: “Consideram-se incluídos no
Documento eletrônico VDA50992131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:00
Código de Controle do Documento: b6e10715-7b82-426f-ad4d-f1eaab4041d4

acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”, do CPC/2015.

[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.

Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte agravante.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente" ;(AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de
).
28/4/2022
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.023.510
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
; AgRg no
29/2/2024
AREsp n. 2.354.290/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
15/2/2024
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro
17/6/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 965.710/SP,
26/5/2020
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e AgRg no
19/9/2018
AREsp 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
.
4/5/2018
Documento eletrônico VDA50992131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:00
Código de Controle do Documento: b6e10715-7b82-426f-ad4d-f1eaab4041d4

Outrossim, verifica-se que a tese recursal que serve de base para o dissídio
jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela parte
a quo
recorrente.
Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal
objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da
inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido: “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese
recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a
demonstração de que houve adoção de interpretação diversa”. (AgRg no AREsp n.
1.800.432/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.)
25/3/2021
Sobre o tema, confira-se ainda o seguinte julgado: AgInt no AREsp n.
1.516.702/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
17/12/2020

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:00
Código de Controle do Documento: b6e10715-7b82-426f-ad4d-f1eaab4041d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.798 / PA
Número Registro: 2025/0141052-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035093520214013907
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADIEL SOARES DOS REIS
ADVOGADO : THIAGO DE SOUSA COSTA - PA021161
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR INCAPACIDADE PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADIEL SOARES DOS REIS
ADVOGADO : THIAGO DE SOUSA COSTA - PA021161
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51872505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:49
Código de Controle do Documento: 1869a041-b33a-4ff9-84ac-f19cb6d1f645

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:49
Código de Controle do Documento: 1869a041-b33a-4ff9-84ac-f19cb6d1f645